Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF – com pedido anulatório de auto de infração e respectiva penalidade. A autora alegou que foi autuada em 07/04/2017 por supostas infrações ao Código de Defesa do Consumidor. No entanto, o processo administrativo permaneceu paralisado até 14/06/2023, quando a autoridade proferiu decisão e impôs multa no valor de R$13.064,10. Sustentou que, por ter permanecido paralisado por mais de três anos, teria ocorrido a prescrição intercorrente. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa e, ao final, o provimento do recurso para cancelar em definitivo a penalidade. Preparo regular sob ID 51228358. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação anulatória, com pedido liminar, proposta por MARK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA inicialmente contra o DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de impugnar multa/penalidade pecuniária imposta nos autos do processo administrativo no 00015-00006878/2019-07, sob o fundamento de que teria se consumado a prescrição intercorrente. Pede que o réu se abstenha de incluir seu nome em cadastros restritivos de crédito. Passo ao juízo de admissibilidade da inicial. Os autos foram distribuídos inicialmente aos Juizados da Fazenda Pública, que declinou para as Varas da Fazenda. Firmo a competência da Vara da Fazenda Pública. No mais, ao que se depreende do auto de infração 164/2017, a autora foi autuada pelo PROCON-DF, autarquia distrital com personalidade jurídica própria. A motivação do ato administrativo sancionador, que decorre do poder de polícia, foi o descumprimento de disposições da legislação do consumidor. O PROCON-DF, na análise do processo administrativo, julgou procedente a autuação e aplicou penalidade pecuniária à autora. Em decisão interlocutória, o Juizado da Fazenda Pública, determinou a emenda à inicial, justamente porque o DF não tem legitimidade para integrar o polo passivo. Em emenda, a autora retificou o polo passivo para fazer constar o PROCON-DF, autarquia com personalidade jurídica própria, autonomia financeira e administrativa. ANOTE-SE que o réu é o PROCON-DF. No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos suficiente para evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado. A prescrição intercorrente pressupõe paralisação do processo administrativo, em razão de inércia da administração, por prazo mínimo previsto em lei. No caso, a autora, a princípio, está a confundir paralisação do processo administrativo com tempo do processo administrativo. O processo administrativo pode tramitar por mais de 3 anos e, se no período, não houve inércia ou paralisação injustificada, não há que se cogitar em prescrição intercorrente. No caso, deve ser juntado aos autos a integralidade do processo administrativo, a fim de apurar se houve inércia e paralisação injustificada, por fato imputado exclusivamente à administração pública, por prazo superior a 3 anos. Sem a integralidade do processo administrativo, não há como evidenciar a alegada prescrição intercorrente. Portanto, essencial dilação probatória. Com relação à alegada necessidade de revisão do processo administrativo, para evitar violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao menos em sede de cognição sumária, tal argumento não é suficiente para neutralizar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que decorre do poder de polícia do Estado. Tal presunção somente poderá ser desqualificada por prova robusta e concreta em sentido contrário, em dilação probatória. No caso, há indícios de que a autora não cumpria a legislação do consumidor, tanto que se ajustou às recomendações do PROCON-DF. Todavia, o fato de se adequar à norma consumerista não impede a autuação e aplicação de penalidade, justamente porque houve infração à ordem legal. Ao contrário do que alega a autora, o PROCON - DF tem o poder de aplicar penalidades administrativas e sanções pecuniárias. Não há nenhuma evidência de vício na motivação do ato administrativo que autuou a parte autora. Isto posto, INDEFIRO a liminar.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou a perda do direito de punir da Administração, em razão de sua inércia por mais de três anos entre a lavratura do auto de infração e imposição da penalidade. Primeiramente, não há previsão de prescrição do direito de punir no curso da tramitação do processo administrativo ou na pendência de julgamento de recurso. Ao contrário, o art. 4o do Decreto 20.910/32 estabelece que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Assim, neste juízo preliminar, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual impõe-se o indeferimento do pedido liminar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator